Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO E INCÊNDIO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA TORPEZA. MANUTENÇÃO. VERBA MÍNIMA INDENIZATÓRIA.
1. Correta a condenação pelo crime de incêndio quando há prova de que foi o réu quem invadiu a casa das vítimas e ateou fogo dentro do imóvel.
2. Verificado que o réu entrou no imóvel com a única intenção de causar incêndio, deve ser aplicado o princípio da consunção em relação ao crime de invasão de domicílio.
3. O sentimento exagerado de posse e inconformismo pelo término do relacionamento configura o motivo torpe do art. 61, II, "a", do CP.
4. O acréscimo da pena-base está de acordo com o critério jurisprudencial de um oitavo do intervalo mínimo e máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.